Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA INSTAURAR O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de contradição quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido de forma clara e escorreita, não deixando quaisquer dúvidas quanto à compreensão do julgado.
3. O encerramento da empresa no curso do processo de execução, com a respectiva baixa no cadastro da Receita Federal, sem resguardar quaisquer bens para garantir o pagamento de seus débitos, configura a existência de indícios de desvio de finalidade, à luz do art. 50 do Código Civil, de modo a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (Acórdão 1377282, 0724029-72.2021.8.07.0000, Relator: Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 06/10/2021, publicado no PJe: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)
4. A falta de ocorrência do vício de contradição apontado pelo embargante pode revelar caráter protelatório do recurso. Os embargos de declaração não devem ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição de outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.